Tribunal: TCU
Processo: 036.018/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Executiva do Ministério das Minas e Energia relativa ao exercício Financeiro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, relativa ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, jugar regulares, dando-lhes quitação plena, as contas dos Srs. Weibson Gustavo de Souza Gomes, Carlos Nogueira da Costa Junior, Francisco Romário Wojcicki, Ildo Wilson Grüdtner, João José de Nora Souto, Moacir Carlos Bertol, Ricardo Luiz de Souza Licks, Robésio Maciel de Sena, Telton Elber Correa; 9.2 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos Srs. Luiz Eduardo Barata Ferreira, Marco Antonio Martins Almeida, Altino Ventura Filho; 9.3 com fundamento nos arts. 2o, inciso XXI, e 47 da Resolução no 259 de 7 de maio de 2014, sobrestar o julgamento das contas do Senhor Marcio Pereira Zimmermann até a apreciação de mérito do TC Processo 033.493/2015-4 , relator o Ministro Raimundo Carreiro; 9.4 dar ciência desta decisão à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, informando-lhe que seu inteiro teor, e também o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.